Tribunal: STJ
Processo: 0100983-02.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984643 - RJ
(2025/0251488-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MEMORIAL CONSULT LTDA
ADVOGADOS
: CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
AGRAVADO
: G A S C (MENOR)
REPR. POR
: G A S
ADVOGADA
: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES020383
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão é saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 52dc11fb-e1d7-40ab-958a-54d72a2b491e

5. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação
seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,

pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento
do agravo em recurso especial. 2. A penalidade por litigância de má-fé
não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios. 3. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 11, 932, III;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
do em
STJ, AgInt no
relatora
julga
23/6/2022;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ,
19/9/2018;
AgInt no
relator
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
31/8/2020; STJ, EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 52dc11fb-e1d7-40ab-958a-54d72a2b491e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 52dc11fb-e1d7-40ab-958a-54d72a2b491e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984643 - RJ (2025
/0251488-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MEMORIAL CONSULT LTDA
ADVOGADOS
: CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976

JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663

ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
AGRAVADO
: G A S C (MENOR)
REPR. POR
: G A S
ADVOGADA
: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI -
ES020383
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão é saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932, III,
do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,

pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial. 2. A penalidade por litigância de má-fé não se
aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios. 3. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
advocatícios".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 11, 932, III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
do em
STJ, AgInt no
relatora
julga
23/6/2022;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ,
19/9/2018;
AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020; STJ,
EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 437.263/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante afirma, em síntese, que impugnou especificamente o
óbice aplicado na decisão agravada, sustentando que, no agravo em recurso especial,
rebateu a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

Defende que não deve ser confundida impugnação sucinta com
impugnação genérica, pois teria enfrentado, de forma concreta e pormenorizada, o
fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para
julgamento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 343-348, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da majoração dos honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
362-364).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de obrigação de
fazer cumulada com pretensão indenizatória.

Conforme exposto na decisão de fls. 328-329, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
".
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravant e, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao
caso ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se
, ou de que exista distinção entre a
precedentes contemporâneos ou supervenientes
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não ocorreu.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, é inviável o
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve demonstrar a distinção
do caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
)
26/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. Com relação ao óbice da
o entendimento desta Corte é no
Súmula 83/STJ,
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar, nas
razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles, sendo insuficiente a
argumentação genérica de descabimento do óbice.
1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que são
insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas
de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta,
demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.072.074/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2022,
2/8/2022.

Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ,
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
in verbis:
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
A respeito do pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido (EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em 22/3/2018,
DJe de
.
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:50
Código de Controle do Documento: 7c3d48ae-8bd2-46dc-930a-6fe134e9fcd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.643 / RJ
Número Registro: 2025/0251488-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373857420238190000
01009830220238190000
1009830220238190000
202524503859
373857420238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEMORIAL CONSULT LTDA
ADVOGADOS : CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
AGRAVADO
: G A S C (MENOR)
REPR. POR
: G A S
ADVOGADA
: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES020383
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MEMORIAL CONSULT LTDA
ADVOGADOS : CARLA RENATA PINTO MAGALHÃES - RJ087976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
Documento eletrônico VDA54009937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: df31b254-4643-421b-a09e-f9ab6077006c

ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - RJ181083
AGRAVADO
: G A S C (MENOR)
REPR. POR
: G A S
ADVOGADA
: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES020383
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: df31b254-4643-421b-a09e-f9ab6077006c